Tribunal: CARF
Processo: 15540.720648/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720648/2013-99
ACÓRDÃO
2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RQ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ
JULGADO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES, não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão.
Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu trâmite em
concomitância com o processo em que se discute a exclusão do SIMPLES,
uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a fim de
evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 222/228, interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, de fls. 208/217, que julgou procedente em parte o lançamento referente à
Contribuição Social parte patronal, com adicional ao SAT/RAT, e Terceiros incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, conforme autos de infração
de fls. 07/17 e 18/26, lavrados em 26/12/2013, relativo a fatos geradores ocorridos no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, com ciência da RECORRENTE em 27/12/2013, conforme declaração
constante na folha de rosto dos autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 994.725,26 (patronal e SAT/RAT) e R$ 211.716,19 (Terceiros), já inclusos juros de mora
(até o mês da lavratura) e multas de ofício e de mora.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 27/29, o contribuinte foi excluído
do Simples Nacional, com efeitos, a partir de 01/01/2008, conforme fatos demonstrados em
relatório fiscal de Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES NACIONAL (administrativo n°
15540.720553/2013-75) e Ato Declaratório Executivo– ADE n° 84/2013 de 28/11/2013.
Em vista de tal exclusão do regime diferenciado, foram lançadas as contribuições
patronais e as de Terceiros devidas e não declaradas nas GFIPs, tendo por fato gerador as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais
pela empresa, conforme folhas de pagamentos e GFIPs, discriminadas por competência e
relacionados nos Relatórios de Lançamentos (RL), que acompanham os Autos de Infração.
Ademais, informou terem sido lavrados outros Autos de Infração referentes aos
tributos IRPJ, PIS, CSLL e COFINS, constantes do processo n° 15540.720646/2013-08.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação de fls. 167/174 em 27/01/2014. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se,
ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Dos efeitos da manifestação de inconformidade contra o ADE de exclusão do
Simples
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
3
3.2. Em 03 de dezembro de 2013 tomou ciência do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF NITERÓI N° 84, que comunica à Impugnante sua exclusão da
sistemática do Simples Nacional, de pagamento dos impostos e contribuições de
que trata o artigo 12° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
Ato contínuo, na mesma data foi lavrado o presente auto de infração.
3.3. O lançamento em questão só poderia ter sido efetuado, se fosse o caso, após
o trânsito em julgado do processo relativo à MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE contra a exclusão da Impugnante da sistemática do Simples
Nacional;
3.4. A Impugnante manifestou, no prazo legal, sua inconformidade contra sua
exclusão do Simples Nacional, consubstanciada através de Impugnação
apresentada, instaurando-se, a partir de então, a fase litigiosa do procedimento,
restando suspensa a exclusão do Simples Nacional;
3.5. Tendo em vista que a Impugnação regularmente apresentada relativa à
exclusão do Simples Nacional, encontra-se pendente de apreciação, resta claro e
incontestável que o presente auto de infração foi expedido de forma ilegal e
arbitrária, posto que somente poderia se justificar a sua lavratura após o trânsito
em julgado da lide em relação a exclusão do Simples Nacional, e na remotíssima
hipótese de não serem acatados os argumentos apresentados pela Impugnante,
sendo então considerado procedente a referida exclusão, mesmo após
ultrapassadas todas as instâncias administrativas a que o contribuinte tem direito
por determinação legal;
3.6. Demonstrada a completa insubsistência do procedimento adotado, propugna
a Impugnante pelo cancelamento integral do presente auto de infração.
Da Decadência
3.7. O Auto de Infração em epígrafe contraria o disposto nos arts. 150, parágrafo
4° da Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), pois o
prazo para constituição de créditos tributários relativos aos fatos geradores
ocorridos de 01 de janeiro de 2008 a 30 de novembro de 2008, decaiu no período
de 01 de fevereiro de 2013 a 01 de dezembro de 2013, respectivamente,
tornando-se nulo o lançamento, efetivado através da lavratura do presente Auto
de Infração em 27/12/2013;
3.8. Verifica-se, com clareza, que toda tributação efetuada relativa aos fatos
geradores do período de 01/01/2008 a 30/11/2013 (sic) dos Autos de Infração em
questão(contribuição previdenciária - empresa e contribuição destinada a outras
entidades e fundos), na data de sua edição, ou seja, 27/12/2013, já se encontra
alcançada pela decadência, uma vez que as contribuições previdenciárias, são
apuradas, mensalmente, ocorrendo aí o seu fato gerador, sendo o lançamento
por homologação. Assim, conforme exposto acima, o prazo de decadência é de
5(cinco) anos, consoante disposto nos arts. 144 e 150 do CTN;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
4
3.9. É assente o entendimento de que os créditos previdenciários,(INSS), têm
natureza tributária devendo, também, prevalecer "in casu" a aplicação do
disposto no art. 150, § 4°, do CTN;
3.10. Solicita a anulação da matéria tributável lançada no presente auto de
infração, relativa ao período de 01/01/2008 a 30/11/2008 uma vez que foi
efetuada em evidente discordância com a legislação aludida, que rege a matéria,
restando, indiscutivelmente, totalmente improcedente.
Dos valores recolhidos ao regime do Simples Nacional
3.11. Caso se decida pela manutenção do auto de infração apesar dos argumentos
já destacados, não se poderia deixar de mencionar o equívoco por parte da
autoridade lançadora, quando deixou de considerar os valores pagos através da
sistemática do Simples Nacional a serem aproveitados como créditos no
momento da apuração das bases de cálculo e consequentes tributos devidos;
3.12. A Lei Complementar federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que trata
do regime de tributação do Simples Nacional, estabeleceu que o Imposto de
Renda, o CSLL, o PIS, a COFINS e as Contribuições Previdenciárias são tributos
incluídos nesta sistemática. Ou seja, quando uma empresa opta pelo regime
simplificado de tributação do Simples Nacional consequentemente irá pagar,
quando da composição do valor a final da guia, uma parcela relativa ao Imposto
de Renda, a CSLL, o PIS, a COFINS e a Contribuição Previdenciária;
3.13. Assim, quando da elaboração do Quadro Demonstrativo, a autoridade
lançadora, no momento de apurar os supostos tributos devidos deveria ter
efetuado a compensação das parcelas relativas ao INSS pagas mensalmente
através das guias do SIMPLES;
Do Pedido
3.14. Tendo-se demonstrado que o auto de infração ora impugnado carece de
quaisquer fundamentos que o justifiquem, requer que seja provida a presente
impugnação, anulando-se integralmente o lançamento fiscal realizado, por ser de
inteira justiça, protestando, desde logo, por todos os meios de prova admitidos.

Sobrestamento Para Aguardar Cumprimento de Diligência
Quando da primeira análise do caso, a autoridade julgadora a quo proferiu o
Despacho de fls. 191/192 no sentido de determinar que o presente caso fosse apensado ao
processo de n° 15540.720646/2013-08 (lançamento de IRPJ, CSLL, POS e COFINS), o qual, por sua
vez, estava apensado ao processo no 15540.720553/2013-75 que tinha por objeto a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, e que ambos estavam aguardando cumprimento de diligência.
Assim, para evitar decisões conflitantes, determinou-se o apensamento dos autos e o posterior
desapensamento após a conclusão da diligência:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
5
3. Da consulta ao sistema e-processo, verifica-se que a manifestação de
inconformidade no processo n° 15540.720553/2013-75 (exclusão do Simples
Nacional), encontra-se pendente de julgamento, e o referido processo foi
apensado ao processo n° 15540.720646/2013-08 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS),
estando ambos localizados na EFI5-SEFIS-DRF-NIT-RJ para realização de Diligência
solicitada pela 2a Turma da DRJ/RJO.
4. Ante o exposto, em virtude da dependência entre os processos, e a fim de se
evitar divergência de julgamento, entendo pelo encaminhamento à DRF-NIT-RJ
para proceder a juntada, por apensação, do presente processo ao processo de n°
15540.720646/2013-08.
5. Após retorno da Diligência, o presente processo deverá ser desapensado e
devolvido à DRJ/RJO/10a Turma, para prosseguimento do contencioso
administrativo.

Da Decisão da DRJ
Posteriormente, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou procedente em parte o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 208/217):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos efetuados com o código do regime de tributação do Simples
podem ser aproveitados nos percentuais fixados pela Lei Complementar n°
123/2006, conforme Súmula n° 76 do CARF.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ de origem reconheceu a decadência parcial do lançamento, relativamente ao
período de 01/2008 a 11/2008, por constatar a existência de recolhimentos no sistema de conta-
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
6
corrente da empresa no período fiscalizado, o que atrairia a regra do art. 150, §4o, do CTN. Assim,
manteve o lançamento somente em relação às competências 12/2008 e 13/2008.
Ademais, com base na Súmula CARF no 76, determinou o aproveitamento, neste
lançamento, de valores recolhidos pela contribuinte sob a sistemática do SIMPLES NACIONAL,
conforme extrato do sistema Simples Nacional (fls. 200/201) e Discriminativos Analíticos de Débito
Retificado – DADR (fls. 202/207).

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 31/10/2018,
conforme AR de fl. 219, apresentou recurso voluntário de fls. 222/228, em 21/11/2018.
Em suas razões, reitera as razões expostas na impugnação acerca do tópico “Dos
efeitos da manifestação de inconformidade contra o ADE de exclusão do Simples”.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Exclusão Definitiva do SIMPLES
Preliminarmente, destaca-se que o resultado do julgamento do Ato Declaratório de
exclusão do Simples Nacional possui relevância direta para o presente processo, uma vez que
eventual deferimento da inclusão retroativa da empresa no Simples impactará diretamente a
obrigação tributária principal referente ao recolhimento das contribuições em questão.
Estando incluída no referido regime, a RECORRENTE estaria dispensada da
arrecadação – sob a sistemática regular – das contribuições para seguridade social, relativa à
parcela da empresa e de terceiros, por força do art. 3o, §1o, alínea “f” da Lei no 9.317/1996, abaixo
reproduzido:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
7
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
(...)
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
1994. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.10.2001) (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000).
De outro modo, uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa passa a dever
todos os tributos na forma das demais empresas em geral, consoante preconiza o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, excluída a empresa do Simples Nacional, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema.
Ocorre que o efeito da apresentação da manifestação de inconformidade contra a
exclusão do Simples Nacional é a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários lançados em
consequência da exclusão (Código Tributário Nacional - CTN, art. 151, III).
Uma vez que está caracterizada a suspensão da exigibilidade, a cobrança do crédito
tributário formalizado neste processo somente pode se concretizar depois de a decisão sobre a
exclusão do Simples Nacional se tornar definitiva na esfera administrativa.
Neste sentido, cita-se a Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há que se falar em qualquer inconsistência do lançamento, pois ao
ser excluída do SIMPLES NACIONAL, a RECORRENTE sujeita-se ao pagamento das contribuições
sociais previdenciárias patronais em conformidade com as normas gerais de incidência. Por óbvio
que o crédito tributário lançado em decorrência do lançamento permanece com a exigibilidade
suspensa até decisão final no processo que trata da exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
8
Ademais, oportuno esclarecer que em 10/02/2021 a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF proferiu o acórdão no 1402-005.399 através do qual julgou
improcedente o recurso voluntário da contribuinte apresentado no processo no
15540.720553/2013-75, em que se discutia a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL. Com
isso, manteve inalterado o ato que excluiu a RECORRENTE do SIMPLES NACIONAL:
Processo no 15540.720553/2013-75
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-005.399 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de fevereiro de 2021
Recorrente RQ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CABIMENTO.
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos a partir do primeiro
dia do ano, quando ocorrer embaraço à Fiscalização, caracterizado pela não
apresentação de Livros, documentos e extratos bancários, bem como a falta de
registro integral da movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
Após referida decisão, não houve qualquer manifestação da contribuinte no
referido processo no 15540.720553/2013-75. Portanto, encontra-se definitiva a decisão que
excluiu a RECORRENTE do SIMPLES NACIONAL.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.889 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720648/2013-99
9
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 251
DF CARF MF
Original